Tribunal: TJMT
Processo: 0003457-24.2015.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003457-24.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS - CPF: 593.669.821-15 (APELADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE - CNPJ: 05.145.182/0001-02 (APELANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR - DOAÇÃO DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO – OFENSA AOS ARTS. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 17, I, § 4º, DA LEI 8666/93 - RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZOU A DOAÇÃO DO IMÓVEL – RECURSOS DESPROVIDOS.

A doação de bens públicos imóveis é regulada pelo artigo 17 da Lei 8.666/93, que dispõe que a alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência.

A despeito da dispensa da licitação na modalidade de concorrência (Lei nº 8.666/93, art.17, ‘b’, ‘f’, ‘h’, ‘i’) em alguns casos de doação, o fato dos autos não se amolda ao permissivo legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelos
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE E SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação Popular nº 3457-24.2015.811.0037 – Cód. 147959, demandada por
PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS
em face dos Apelantes, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e declarou inconstitucional a Lei Municipal nº 1.441/2014, bem como do projeto de Lei nº 608/2015, com efeitos
ex tunc e
declarou nulos todos os atos administrativos decorrentes das referidas normas.

Originariamente, Paulo Sobrinho Castañon dos Santos ajuizou a presente Ação Popular em face de Érico Piana Pinto Pereira, Município de Primavera do Leste, Josafá Martins Barboza e Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP, com base na constatação de doação de um imóvel público municipal avaliado em R$ 7.789.157,50 (sete milhões setecentos e oitenta e nove mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) para o SINSPP, sem atender as normativas da NBR 14653-1-2001 e sem análise de admissibilidade pela Câmara Municipal, em afronta à Lei nº 8.666/93. Não só isso, narrou-se que o projeto de Lei nº 608/2015, cujo objeto é nova doação de lote diverso, irá aditar o artigo 1º da Lei 1.441/2014, e está eivado de irregularidade por não possuir o termo de avaliação do bem imóvel a ser doado.

Irresignados, o Município de Primavera do Leste e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP apelaram.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP, argui inexistência de liame subjetivo ou mesmo de ato irregular, bem como legalidade das leis municipais.

Aduz, que no caso houve apenas concessão de direito real de uso e não doação e que não há comprovação de prejuízo ao erário.

Requer, por fim, o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar da sentença, julgar improcedente os pedidos, declarar válidos todos os atos e reconhecer a constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.441/2014 mantendo todos os seus efeitos. Postula ainda pela concessão do benefício da justiça gratuita. (Id. 4999200 e 4999201).

O Município de Primavera do Leste sustenta, preliminarmente, inadequação da via eleita e interesse de agir.

No mérito, frisa a legitimidade e a legalidade dos atos administrativos e, ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso (Id. 4999245).

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (Id. 4999249, 4999350 e 4999351).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos. (Id.5505584).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da Inadequação da Via Eleita e Interesse de Agir

O Município de Primavera do Leste sustenta preliminarmente a inadequação da via eleita e ausência de interesse de agir do Apelado.

Referida preliminar é alegada, no recurso, como fundamento para sustentar a ausência da fumaça do direito, contudo, a inadequação da via eleita faz parte das condições da ação, pois seu reconhecimento implica na falta de interesse de agir e, portanto, é matéria preliminar.

Ocorre que a Ação Popular é remédio constitucional posto à disposição do cidadão brasileiro que esteja em pleno gozo de seus direitos políticos para prevenir ou anular atos ou contratos administrativos lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

O pedido formulado na Ação Popular, consequentemente, deve ter natureza preponderantemente desconstitutiva (invalidação do ato lesivo ao patrimônio público) e, somente reflexamente, natureza condenatória, pois a condenação dos responsáveis em ressarcir o erário revela-se necessária para o retorno ao
status quo
ante.

Nesse sentido, vejam-se os arts. 1º e 11, da Lei n. 4.717/65 (Lei da Ação Popular), verbis:

“
Art. 1º - Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, (...)”.

“
Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa”.

Na hipótese dos autos, percebe-se que o pedido principal desta demanda não é o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei nº 1.441/2014 e o Projeto de Lei nº429/2013, mas se fez necessária a declaração de sua inconstitucionalidade pela autoridade judicial para coibir mais atos lesivos ao erário.

Nota-se que o assunto já foi dirimido em sentença, a saber:

“Adentrando no tema do controle de constitucionalidade pelo Judiciário, é necessário esclarecer que este pode ser apresentado de 02 (duas) formas, quais sejam, o controle por via de exceção indireto e controle por via de ação direto, sendo que o primeiro pode ser exercido por qualquer órgão do Poder Judiciário, já o, segundo somente pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, ao apreciar uma questão de inconstitucionalidade de lei, pode e deve o magistrado deixar de aplica-la se a considerar inconstitucional, levando a conclusão de que, sendo verificada a inconstitucionalidade da lei, deve-se enfrentar esta questão incidentalmente, analisando-a no bojo de qualquer processo. Esse controle de constitucionalidade incidental, também chamado de controle difuso, somente atinge ao interessado para efeito de isenta-lo, no caso concreto, do cumprimento da lei produzida em desacordo com a Constituição Federal.

Desta maneira, não há que se falar que a declaração de inconstitucionalidade da lei tem o condão de anula-la, pois não tem efeito erga omnes, aplicando-se somente no caso concreto em que a norma for julgada inconstitucional.

(...)

Em que pese o requerido SINDICATO tenha argumentado a inadequação a via eleita, ante a ausência de demonstração do requisito de lesividade do ato, entendo que a doação de um terreno avaliado em RS 7.789.157,50 (sete milhões setecentos e oitenta e nove mil cento e cinquenta e sete reis e cinquenta centavos), ainda mais em ano eleitoral, como foi feito, por si só, causa prejuízos ao erário público, vez que tal ato não foi pautado no interesse público, mas tão somente no interesse particular, abdicando o Poder Público de patrimônio que, em verdade, pertence a todos os munícipes
.”
[Destaquei]

Assim sendo,
rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da Justiça Gratuita

Inicialmente, passo à análise do pedido dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita efetuado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, no sentido de que a declaração da necessidade do benefício em questão gera presunção
juris tantum
, podendo ser afastada pelo Magistrado, se houver elementos de prova em sentido contrário.

No caso em apreço, verifico se tratar de pessoa jurídica, sem fins lucrativos, de modo que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.

Destarte, o indeferimento implicaria obstaculizar o acesso do ente sindical ao Poder Judiciário, o que não se admite, diante do sabido preceito constitucional do livre acesso à justiça.

Dessa forma, como não há, nos autos, qualquer prova apta a demonstrar a necessidade do indeferimento, a manutenção da assistência judiciária é a medida que se impõe.

“PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ENTIDADE SINDICAL – COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS –NECESSIDADE. 1.
Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados. 3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que "
há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício
".4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1493210/PB, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018).” [Destaquei]

Este Tribunal, em situação análoga, tem mantido a concessão da gratuidade da justiça a entidade de classe:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – ADEQUAÇÃO – APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.
Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais. O Sindicato é legítimo

para figurar no polo ativo da ação, uma vez que devidamente cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.
Estando no processo pessoa jurídica, sem fins lucrativos, basta a mera afirmação da hipossuficiência, cabendo a parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica, até porque a concessão do benefício não é definitiva, nos termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50
.Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, II do CPC.
(Ap 120682/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2018, publicado no DJE 01/03/2018).” [Destaquei]

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIAC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AJUIZADA PELO
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP-MT
EM DEFESA DE DIREITO COLETIVO – ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5º, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDOS – APELO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.1.
Como o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso-SINTEP/MT não está elencado no rol daqueles que podem ser parte autora perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, I, da Lei Federal 12.153/09, a presente demanda deve tramitar no Juízo da Especializada da Fazenda Pública desta Capital. 2.

Estando no processo pessoa jurídica, sem fins lucrativos, basta a mera afirmação da hipossuficiência, cabendo a parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica, até porque a concessão do benefício não é definitiva, nos termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50
.(Ap 104765/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017).” [Destaquei]

Nessa esteira,
defiro
o benefício da Justiça Gratuita em favor da Apelante.

Quanto ao mérito, tanto o Município de Primavera do Leste/MT quanto o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP, sustentam a inexistência de liame subjetivo ou mesmo de ato irregular, bem como legalidade das leis municipais. Aduzem, que no caso houve apenas concessão de direito real de uso e não doação e que não há comprovação de prejuízo ao erário.

Extrai-se dos autos que, a Ação Popular, ajuizada pelo Sr. Paulo Roberto Donin, noticia supostas irregularidades na aprovação do Projeto de Lei n. 429/2013, o qual deu origem a Lei 1.441/2014, que teve como objeto a doação de imóvel ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste — SINSPP-LESTE, irregularidades estas que seriam capazes de ensejar a ”anulação” ou ”declaração de inconstitucionalidade” da mencionada lei, o que é objeto de seu pedido.

Segundo a peça exordial, o então Prefeito de Primavera do Leste, Érico Piana Pinto Pereira, com o auxílio de Josafá Martins Barboza, efetivou doação de imóvel público no valor de R$ RS 7.789.157,50 (sete milhões setecentos e oitenta e nove mil cento e cinquenta e sete reis e cinquenta centavos) ao SINSPP após manobra ilegal para conferir legalidade ao ato e ainda em período eleitoral.

Aponta os seguintes vícios na aprovação do Projeto de Lei: a)”error in judicando” , consistente na impossibilidade de ”doação pura”, bem como pelo fato de a lei não ter sido aprovada sob o
quorum
de 2/3 de seus membros, além da doação supostamente não obedecer aos ditames legais; b) inconstitucionalidade da lei por vícios relativos ao ”objeto” a ”forma” e ao ”motivo” c) afronta aos princípios constitucionais previstos no art. 37 da CF/88.

Com efeito, após a análise do pedido de exposto, o nobre juízo proferiu a sentença, julgando

”Procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos d artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

“
1. DECLARAR INSCONSTITUICONAIS a Lei Municipal n. 1441/2014, bem como o projeto da Lei n. 9. 608/2015, com efeitos ex tunc;

2. DECLARAR NULOS todos os atos administrativos decorrentes da Lei Municipal n. 1441/2014, bem como do projeto de Lei n.’ 608/2015
".

Pois bem.

Para viabilizar-se a Ação Popular são necessários três requisitos – condição de eleitor, ilegalidade e lesividade -, que constituem os pressupostos da demanda.

No caso, a condição de eleitor foi demonstrada, pelo Autor originário, via o seu título eleitoral (Id. 4998520), (Lei n. 4.717/1965, art. 1º, §3º).

Logo, o pronunciamento do Judiciário, nessa ação, fica limitado, unicamente, à legalidade do ato e à sua lesividade ao patrimônio público.

A presente Ação Popular objetiva combater os vícios de ilegalidade, contidos na Lei Municipal n. 1441/2014, que doou bem público para o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste — SINSPP-LESTE.

Após detida análise dos autos, verifica-se para tanto, que a Lei nº 1.441/2014 violou os princípios da Administração Pública, uma vez que descumpriu os requisitos dispostos na Lei n. 8.666/93, em relação ao processo licitatório na doação de um terreno público ao SINSPP, ou seja, não houve a efetiva comprovação de qual seria o benefício e interesse público primário a ser atendido, somente existindo o interesse de uma classe privada por critérios particulares e até político.

A Lei Municipal é flagrantemente ilegal, também, sob a ótica do princípio da impessoalidade e da falta de motivação, uma vez que a doação do terreno atendeu unicamente aos interesses privados do Sindicato, ou seja, não visou ao interesse público, tampouco foi justificado.

De outro giro, a doação, com encargo, de bem público a particulares pode ser realizado, de forma excepcional, sem licitação, mas desde que presente interesse público devidamente fundamentado, nos termos do art. 17, § 4º, da Lei n. 8.666/1993.

“a alienação de bens da Administração Pública, subordinada é existência de interesse público devidamente justificado, sendo precedida de avaliação e obedecer as seguintes normas:

I – quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependente de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada está nos seguintes casos:

(....)

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo”.

A despeito da dispensa da licitação na modalidade de concorrência (Lei nº 8.666/93, art.17, ‘b’, ‘f’, ‘h’, ‘i’) em alguns casos de doação, o fato dos autos não se amolda ao permissivo legal.

Disso, concluo que, da maneira como fora feita a doação, o administrador não buscou nenhuma razão de
interesse público, mas tão somente favorecer interesse de poucos, exsurgindo o desvio de finalidade (Lei n. 4.717/1965, art. 2º, ‘e’).

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESENÇA DE INDÍCIOS – DOAÇÃO DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1 -
A doação de imóvel público sem obediência a critério objetivo, estudo jurídico/social, motivação, interesse público e prévia licitação é nula por total dissonância com o texto constitucional e infraconstitucional.
Inegável prejuízo ao erário municipal e à coletividade, em nítido desvio de finalidade. 2 - O pleito liminar de indisponibilidade de bens encontra respaldo na Constituição Federal, que, em seu artigo 37, parágrafo 4°, prevê a medida para a prática de atos ímprobos
. (N.U 1009415-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)” [Destaquei]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVERSÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE DO BEM PÚBLICO – DOAÇÃO MODAL DE BEM PÚBLICO - AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, SEM MOTIVAÇÃO - OFENSA AOS ARTS. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 17, I, § 4º, DA LEI 8666/93 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ENCARGO NÃO CUMPRIDO – LEI LOCAL QUE RENOVA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS – ADMISSIBILIDADE – REITERAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO – INTERESSE PÚBLICO NÃO ATINGIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
É cediço que uma das características dos bens públicos é a imprescritibilidade, ou seja, eles não podem ser adquiridos pelo instituto da usucapião, o que vem expressamente vedado pelos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e 102 do Código Civil. 2. O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação de Bem Público implica na reversão, de forma automática, do bem ao patrimônio público, ou seja, se opera de pleno direito, não havendo, por essa razão também, como se falar ou admitir que se cogite a ocorrência de prescrição. 3 -
Não constam do processo provas de que tenha sido realizada licitação, ou justificativa para eventual dispensa ou inexigibilidade do procedimento. Tais aspectos, por si sós, são motivos suficientes para se declarar a nulidade das avenças firmadas, pois ferem frontalmente nossa Constituição Federal, notadamente, o art. 37, XXI; bem como o artigo 17, I, § 4º da Lei de Licitações. Vale ressaltar, ainda, que tais matérias são de índole constitucional, de ordem pública, que envolvem o interesse público, dinheiro público, portanto podem e devem ser levantadas de ofício pelo Julgador. 4 - Não cumprida a finalidade social pela qual se destina a doação do imóvel público, aplicável a reversibilidade do bem ao patrimônio do ente doador
. (N.U 0001413-87.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)” [Destaquei]

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL –REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO PARA PARTICULAR – VIOLAÇÃO À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E AO PRINCÍPIO ADMINISTRATIVO DA IMPESSOALIDADE – INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO – ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO ERÁRIO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – SENTENÇA RETIFICADA.
Se a doação onerosa de bem público municipal, viola a Lei Orgânica do Município e os princípios administrativos da impessoalidade e da motivação e não busca nenhuma razão de interesse público, mas tão somente favorecer interesse de poucos, exsurgi o desvio de finalidade (Lei n. 4.717/1965, art. 2º, ‘e’) e, a consequente ilegalidade do ato. Por sua vez, a lesividade ao erário público configura-se em todo ato ou omissão administrativa que desfalca o erário ou prejudica a Administração.
A doação, com encargo, de bem público a particulares pode ser realizado, de forma excepcional, sem licitação, mas desde que presente interesse público. devidamente fundamentado, nos termos do art. 17, § 4º, da Lei n. 8.666/1993
. (N.U 0003105-26.2001.8.11.0015, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 06/10/2017)” [Destaquei]

De fato, na hipótese, evidente que o benefício perpetrado os eleitos pelos gestores da ocasião violaram princípios da administração pública, bem como fizeram uso de suas prerrogativas para ludibriar o sistema vigente, editando a Lei Municipal 1.441/2014
.

De fato, o artigo 17 da Lei 8.666/93 é taxativo em relação às hipóteses de dispensa de licitação na alienação de bens públicos.

Não há, todavia, comprovação de qualquer situação que se enquadre nas hipóteses do referido artigo (Lei nº 8.666/93, art.17, ‘b’, ‘f’, ‘h’, ‘i’). Ademais o bem público doado é de uso comum do povo destinado, portanto a coletividade nos moldes do artigo 99, I do Código Civil Brasileiro.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo município de Primavera do Leste/MT e Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE OUTUBRO DE 2020:

ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DR. EDSON DIAS REIS). O RELATOR REJEITOU A PRELIMINAR E NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. A 2ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) AGUARDA.

SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL)

Após detida análise dos autos, acompanho integralmente o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020:

À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM SEGUIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020